Tribunal: TJDFT
Processo: 0745651-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INVIABILIDADE DA INSTAURAÇÃO.
CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial. Exequentes alegam existência de grupo econômico e confusão patrimonial entre empresas da parte executada. Juízo singular condicionou a instauração do incidente à apresentação de atos constitutivos das sociedades apontadas, o que não foi cumprido.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica diante da ausência de documentos essenciais.
II – Necessidade de demonstração mínima dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 134, § 4o, do CPC.
RAZÕES DE DECIDIR
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração dos pressupostos legais, nos termos do art. 134, § 4o, do CPC.
2. A ausência de documentação essencial inviabiliza a instauração do incidente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
3. O juízo singular oportunizou a apresentação dos atos constitutivos das empresas indicadas, sendo descumprida a determinação.
4. A falta de cumprimento da exigência processual justifica o indeferimento do incidente, à luz dos arts. 319, 320 e 321 do CPC.
5. Precedentes desta Corte reforçam que a ausência de documentos indispensáveis impede o desenvolvimento válido do incidente.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
TESE: A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração mínima dos pressupostos legais, sendo inviável quando a parte requerente não apresenta documentos essenciais ao seu processamento.